Tribunal: TJDFT
Processo: 0024146-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). OMISSÕES SANADAS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu as omissões apontadas em embargos de declaração rejeitados por este Órgão Julgador, tornando nulo o acórdão proferido e determinando seu rejulgamento.
2. Devidamente intimada a parte apelada para ofertar contrarrazões, através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome de advogado constituído nos autos, mero erro material da certidão publicada não é capaz de ensejar a nulidade do julgado. Preliminar de nulidade afastada.
3. Retornando os autos a este Tribunal, foi constatado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 905.357/RR (Tema 864), bem como determinou a suspensão nacional dos processos que discorram sobre a existência ou não de direito subjetivo à revisão geral de remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, podendo prosseguir apenas as demandas em fase instrutória até a conclusão para sentença e, ainda, aquelas cuja resolução se dê sem o exame do mérito.
4. O recurso paradigma transitou em julgado, com a seguinte tese fixada: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. Constata-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de dotação orçamentária específica para fins de implementação da norma editada
6. Os argumentos da embargante no sentido de que o Distrito Federal não tomou providências constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal para redução de gastos com pessoal e de que a Lei no 10.633/2002 impõe a assistência financeira da União para execução de serviços públicos de saúde não são argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada por este Órgão Julgador, sobretudo após a uniformização da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de declaração conhecidos e providos em rejulgamento, sem efeitos infringentes.